Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-56.2021.8.11.0053
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001193-56.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOISES PIRES DE MIRANDA - CPF: 442.053.841-49 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001193-56.2021.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.°
1001193-56.2021.8.11.0053

Recorrente:
Moisés Pires de Miranda.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS
–
VALORES INDEVIDAMENTE

SUBTRAÍDOS
DA CONTA
DO CONSUMIDOR CORRENTISTA
-

PASEP
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL -
SENTENÇA ANULADA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva, nos termos do disposto no artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
. Não se desincumbindo a instituição bancária de seu ônus em demonstrar
a regularidade da administração do fundo e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial
, deve restituir a quantia a que o autor faz jus.
Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001193-56.2021.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.°
1001193-56.2021.8.11.0053

Recorrente:
Moisés Pires de Miranda.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Moisés Pires de Miranda.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
224038225
):
extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a
matéria objeto da lide necessita de
perícia contábil.

Recurso Cível Inominado
(Id.

224038226
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
224038252
)
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001193-56.2021.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.°
1001193-56.2021.8.11.0053

Recorrente:
Moisés Pires de Miranda.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Moisés Pires de Miranda
em face de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente alega, em síntese, ser titular/beneficiário de conta individual do PASEP e que, ao tempo de sua aposentadoria, solicitou ao Banco do Brasil S.A. o levantamento do saldo de sua conta, porém,
tomou conhecimento que sua conta estava zerada.

Em contraponto, o banco,
em sede recursal, apresenta argumentações genéricas, não havendo fundamentação específica para contrapor os fatos narrados na inicial, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade no caso concreto.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
restaram demonstrados, por meio das
microfilmagens da conta do autor, os
comprovantes de saques do abono salarial — PASEP, do qual o recorrido era beneficiário.

Registre-se que o banco requerido, na qualidade de prestador de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização do correntista.

Ademais, restou comprovado nos autos que o banco não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Além disso, incumbia ao banco fornecedor de serviço a produção de prova no sentido de que não houve falha na prestação de serviço e/ou que tenha ficado caracterizada a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações feitas na petição inicial referentes à fraude nas movimentações bancárias realizadas de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, conclui-se que, perante a evidente falha no sistema bancário,
nos moldes do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, nasce o dever de indenizar materialmente,
tendo em vista que não demonstrou
a regularidade da administração do fundo e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial
.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SAQUE INDEVIDO DO PASEP POR TERCEIRO DESCONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANOS MORAIS PELA PARTE AUTORA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA NEGADO PROVIMENTO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar quem foi o beneficiário do saque, deve restituir a quantia que o autor fazia jus. Contudo, merece ser reformada a sentença vergastada apenas para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.(TJ-MT 10004373120208110005 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/05/2021).”

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano moral, impera no caso dos autos a pretensão recursal do autor, para neste aspecto retificar a sentença e incluir a condenação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Mario Márcio Rodrigues, para condenar o Banco do Brasil S.A ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e NEGO PROVIMENTO ao recurso pelo Banco do Brasil S.A, mantendo os demais fundamentos da sentença inalterados.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 11/03/2024

(N.U 1003778-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SAQUE INDEVIDO DO PASEP POR TERCEIRO DESCONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANOS MORAIS PELA PARTE AUTORA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA NEGADO PROVIMENTO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar quem foi o beneficiário do saque, deve restituir a quantia que o autor fazia jus. Contudo, merece ser reformada a sentença vergastada apenas para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.
(TJ-MT 10004373120208110005 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/05/2021).
”

Portanto, não há que se falar em complexidade do processo, tendo em vista que ficou caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano material.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para ANULAR a sentença e CONDENAR o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de

R$ 20.301,46 (vinte mil e trezentos e um reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais,

devidamente atualizados pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como da
quantia de R$ 3.000,00 (três

mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do prejuízo.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024